Tribunal: CARF
Processo: 11610.000128/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000128/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ODAIR PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico (art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/72).
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao presente recurso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000128/2011-72
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do INSS
e da Fundação CESP, no ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/56):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2007, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 06 a 11/45 a 49,
resultando constituição de crédito tributário de R$ 12.785,37, valor este abrangendo
imposto, multa de ofício e juros.
2. O lançamento é resultado da glosa de despesas médicas no total de R$ 25.803,00.
3.A Notificação de Lançamento foi lavrada em 06/12/2010, tomando o interessado
ciência 10/12/2010, via postal, AR de fl. 25, ingressou o inventariante (fl. 15) com a
impugnação (fls. 02 a 04, 29 e 30) em 07/01/2010, na qual procura demonstrar a
improcedência da autuação, alegando, em resumo, que no ano-calendário em referência
o contribuinte era portador de moléstia grave e, portanto, fazia jus à isenção do Imposto
de Renda, conforme documentos que anexa. O contribuinte faleceu em 17/09/2008
(certidão de óbito em fl. 12).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação apresentada, exonerando em parte o crédito tributário exigido na notificação, tendo
em vista a exclusão da multa de ofício, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção pleiteada, quando o requerente não
comprova patologia elencada no texto legal, nos termos da legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

Nos termos do artigo 23, §2o, do RIR/99, apurada a falta de pagamento de imposto
devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, será ele exigido do espólio
acrescido de juros moratórios e da multa prevista no artigo 950 do mesmo
Regulamento.
Cientificado da decisão, em 18/09/2013 (fls. 62), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante, representada por procurador habilitado interpôs, em 17/10/2013, recurso
voluntário (fls. 64/80), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – Breve Relato dos Fatos
II – Do Mérito
II.A – Preliminarmente – Da tempestividade do Recurso Voluntário
II.B – Nulidade do Auto de Infração
Alega que a notificação de lançamento é nula, por vício formal, porquanto não há
assinatura do auditor-fiscal que o lavrou, bem como não traz expressamente o cargo e a
matrícula do auditor-fiscal responsável pela revisão da DIRPF, violando o art. 11, inciso
IV do Decreto no 70.235/72.
Cita jurisprudência do CARF.
II.C – Do direito do Recorrente à Isenção prevista na Lei no 7.713/1988
Alega que o Recorrente estava aposentado e era portador de noeplasia maligna no ano-
calendário de 2007, sobrevindo o evento morte no ano seguinte, em detrimento do
avanço da doença.
Cita jurisprudência do STJ, acerca da validade do laudo médico particular.
II. D – Da Legalidade do Relatório Médico Particular
II.E – Do Laudo Médico Pericial
Que o contribuinte foi examinado por médico perito do INSS, constatando-se o início
da doença desde 23/10/2006 e, ratificando, naquele instante, o relatório particular
emitido pela Dra. Karin Schimidt Rodrigues Massaro, devendo ser acolhido o presenta
laudo oficial, com fundamento no princípio da verdade material, reconhecendo o seu
estado mórbido (neoplasia maligna), consoante o disposto no art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88.
Requer, ao final, o reconhecimento do direito à isenção fiscal, em face da moléstia
grave que o acometera, com a extinção da autuação fiscal e do crédito tributário lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/83.
Em 29/12/2022, o julgamento foi convertido em diligência para instrução
processual, com a juntada da DAA/2008 e prestação de informações pelas fontes pagadoras
acerca da natureza dos rendimentos pagos ao contribuinte falecido no decorrer do ano calendário
autuado (fls. 86/89), diligência efetivamente cumprida, ao teor dos documentos carreados (fls.
94/189), retornando-me os autos, em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 190).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna o Recorrente pela nulidade da autuação, em virtude do vício formal,
consubstanciado na falta da assinatura das autoridades fiscais que subscreveram e revisaram a
notificação de lançamento, ao teor do art. 11, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive
oportunizando ao Recorrente prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução
dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, assinado e
revisado por auditores-fiscais, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua matrícula
funcional do auditor que o subscreveu (fls. 45), ao teor da legislação de regência (art. 11, IV do
PAF), sendo prescindível a assinatura na notificação de lançamento porquanto emitida por
processo eletrônico, na exata dicção do parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235/72
(PAF), como aliás ocorreu no presente feito.
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório, sendo-
lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se passagem, foi exercida a
tempo e modo.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade por vício formal suscitada, uma vez que
inexiste eventual irregularidade a ser sanada na autuação.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos no ano
de 2007, em face da moléstia grave que lhe acometera o contribuinte falecido, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do direito ao benefício fiscal pleiteado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com o laudo
médico pericial emitido pelo INSS, registrando o estado mórbido do contribuinte, lastreado no
relatório médico particular emitido pela Dra. Karin Massaro (fls. 83).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores do indeferimento do pedido de isenção traçados na decisão recorrida (fls. 52/54):
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O interessado não se pronunciou expressamente sobre a glosa de despesas médicas
promovida através da Notificação de Lançamento, portanto, ao teor do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93, considera-se
não impugnada essa matéria. Via de consequência, consolida-se administrativamente
o crédito tributário a ela correspondente.
DA ISENÇÃO. PORTADOR MOLÉSTIA GRAVE
Quanto ao mérito, há de se observar que o presente processo trata de pedido de isenção
do imposto de renda em razão de o interessado ser aposentado e portador de moléstia
grave, ano-calendário 2007.
(...)
Da análise dos documentos anexados, em que pese o falecimento do contribuinte,
constata-se que o requisito fundamental para o deferimento do pedido não foi atendido,
qual seja, apresentação de Laudo Médico emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que IDENTIFIQUE
NOMINALMENTE a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem como
esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, deixando claro
se o interessado, no ano de 2007, era portador da moléstia grave apontada.
Foram anexados dois Relatório Médicos emitidos pelo Serviço Médico Privado, quais
sejam, em fls. 20 e 21 encontra-se relatório médico emitido pela Coordenadora da
Retaguarda da Hematologia do Hospital SANTA CATARINA, e em fls. 31 a 33 foi
anexado Relatório Médico emitido pelo Hospital A C CAMARGO. Observe-se que,
embora bem informativos os dois relatórios, eles não foram emitidos por serviço
médico oficial, não suprindo a exigência legal, conforme legislação anteriormente
analisada.
Assim sendo, não restou comprova que o contribuinte era portador de moléstia grave
elencada no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, no ano-calendário de 2007, na
forma da legislação vigente.
Como se pode perceber, a DRJ/SP1 indeferiu o pedido, sob o fundamento de que
não restam atendidos os requisitos legais cumulativos hábeis e suficientes para motivar o
benefício fiscal pleiteado, com especial destaque para a ausência de apresentação do laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo
que a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De acordo com a legislação de regência, e como fundamentado na decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000128/2011-72

Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi parcialmente atendido – porquanto com base nas
informações contidas na DAA/2008 (fls. 104/110), nas DIRF acostadas (fls. 91/93), e aliado às
informações prestadas pelas fontes pagadoras com base no resultado da diligência realizada (fls.
161/167 e 188/189), tratam-se os rendimentos recebidos do INSS da Fundação CESP no decorrer
do ano-calendário autuado de proventos e complementação de aposentadoria, excetuando apenas
os valores recebidos da fonte pagadora EDS Eletronic Data Systems do Brasil Ltda., por se tratar
de rendimentos do trabalho assalariado, mesmo tendo o Recorrente recebido auxílio doença do
INSS até junho/2007 (fls. 93 e 161/164) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que foi atendido – pois abstrai-se do laudo emitido pelo INSS, o
reconhecimento da moléstia (neoplasia maligna) com história “de linfoma não-Hodgkin, difuso
de células grandes em tto quimioterápico - CID: C833”, com início da doença em 23/10/2006
(fls. 83), cujo laudo encontra-se instruído por relatório particular já anexado dos autos (fls.
20/21), somando-se o fato de que o contribuinte foi a óbito em 17/09/2008 (fls. 12) – calhando
na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início
da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada
no laudo oficial.
Portanto, levando-se em conta que norma isentiva deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o contribuinte falecido teve o pedido
deferido e reconhecido por órgão médico oficial em 23/10/2006 (fls. 83); que os rendimentos
recebidos do INSS e Fundação CESP se tratam de proventos e complementação de aposentadoria
(fls. 91/92); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2007, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de renda,
razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o direito à isenção do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do INSS e da Fundação CESP, no ano-
calendário de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 197
DF CARF MF
Original